Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-72.2018.8.11.0090
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000092-72.2018.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUEDES & MORAES LTDA - ME - CNPJ: 10.225.679/0001-70 (RECORRENTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), ANDREIA GONCALVES SANTOS - CPF: 024.470.991-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000092-72.2018.8.11.0090

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte

Recorrente(s):

Guedes & Moraes Ltda – ME

Recorrido(s):

Andreia Gonçalves Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO TITULO. ARTIGOS 75 6 76 DA LUG. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL. 5 ANOS. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor ajuizou ação de cobrança em relação a 22 (vinte e dois) pedidos realizados pela Requerida que alegou tratar de notas promissórias emitidas no período compreendido entre 11/2011 e 04/2012, perfazendo o valor total de R$ 11.055,21.

2. Nos termos dos artigos 75 e 76 da LUG, são requisitos essenciais da nota promissória: o nome (nota promissória), a promessa de pagamento, o nome do beneficiário, a data da emissão e a assinatura ou declaração admitindo a obrigação. Portanto, os documentos anexados ao id 84307657 não se tratam de notas promissórias, mas sim, dívidas resultantes de documento particular.

3. Em se tratando de documento particular, aplica-se o que determina o inciso I, do §5o, do artigo 206, do Código Civil de 2002, isto é qualquer dívida resultante de documento público ou particular, que tenha ou não força executiva, submete-se ao instituto da prescrição quinquenal.

4. No caso sub judice, verifico que os pedidos foram emitidos entre 2011 e 2012 e, de outro lado, a presente ação do cobrança somente foi proposta em 24/05/2018, ou seja, em data posterior ao transcurso do prazo prescricional. Logo é forçoso o reconhecimento de que se operou a prescrição da pretensão em tela.

5. Não cabe no caso a discussão quanto a ação baseada no artigo 48 do Decreto 2044/1986 que, em regra, alteraria o prazo prescricional para seis anos (três anos da ação executiva e três anos da ação de locupletamento), visto que os documentos não se tratam de notas promissórias ou outro tipo de título de crédito.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do NCPC, prejudicado o exame do mérito.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021